Tribunal: TJSP
Processo: 1011494-38.2015.8.26.0576
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Nelson Jorge Júnior
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
– Hipóteses do artigo 1.022, incisos I, II, III e parágrafo único, do CPC/2015 – Inexistência – Acolhimento do recurso – Impossibilidade:

– Não se admitem embargos de declaração à vista do não preenchimento de qualquer das hipóteses do artigo 1.022, incisos I, II, III e parágrafo único, do CPC/2015.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PARA FINS DE PREQUESTIONAMENTO
– Tema

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
– Hipóteses do artigo 1.022, incisos I, II, III e parágrafo único, do CPC/2015 – Inexistência – Acolhimento do recurso – Impossibilidade:

– Não se admitem embargos de declaração à vista do não preenchimento de qualquer das hipóteses do artigo 1.022, incisos I, II, III e parágrafo único, do CPC/2015.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PARA FINS DE PREQUESTIONAMENTO
– Tema previamente enfrentado no julgado – Acolhimento do recurso – Impossibilidade:

– O prequestionamento de matéria, para interposição de outros recursos, não tem cabimento quando o assunto se encontra previamente decidido.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DO BANCO RÉU REJEITADOS.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DA AUTORA REJEITADOS.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração n. 1011494-38.2015.8.26.0576/50000 e 50001 São Jose do Rio
Preto Voto n. 21.596
Registro: 2020.0001036524
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1011494-38.2015.8.26.0576/50000, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é
embargante/embargado BANCO DO BRASIL S/A, é embargada/embargante SÔNIA
DONIZETI DE CARVALHO RODRIGUES (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Rejeitaram ambos os
embargos de declaração. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAUDURO PADIN
(Presidente) E ANA DE LOURDES COUTINHO SILVA DA FONSECA.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
NELSON JORGE JÚNIOR
relator
Assinatura Eletrônica

2
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Embargos de Declaração n. 1011494-38.2015.8.26.0576/50000 e 50001 São Jose do Rio
Preto Voto n. 21.596
-- voto n. 21.596 --
Embargos de Declaração n. 1011494-38.2015.8.26.0576/50000 e
1011494-38.2015.8.26.0576/50001
Embargante e Embargado reciprocamente: Banco do Brasil S/A e Sônia
Donizeti de Carvalho Rodrigues
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Hipóteses do artigo 1.022, incisos I, II, III e parágrafo único, do
CPC/2015
Inexistência
Acolhimento do recurso

Impossibilidade:
Não se admitem embargos de declaração à vista do não
preenchimento de qualquer das hipóteses do artigo 1.022, incisos
I, II, III e parágrafo único, do CPC/2015.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
PARA
FINS
DE
PREQUESTIONAMENTO
Tema previamente enfrentado no julgado
Acolhimento do
recurso Impossibilidade:
O prequestionamento de matéria, para interposição de outros
recursos, não tem cabimento quando o assunto se encontra
previamente decidido.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
DO
BANCO
RÉU
REJEITADOS.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DA AUTORA REJEITADOS.
Vistos etc.
Trata-se de embargos de declaração opostos
por ambas as partes ao v. Acórdão a fls. 485/494 que, por votação
unânime, negou provimento ao apelo de BANCO DO BRASIL S/A, e deu
provimento ao recurso adesivo interposto por SONIA DONIZETI DE
CARVALHO, da sentença que julgou parcialmente procedente a ação
declaratória que declarou a quitação parcial do contato de financiamento
firmado entre as partes, condenando o banco a restituição de valores, e ao

3
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Embargos de Declaração n. 1011494-38.2015.8.26.0576/50000 e 50001 São Jose do Rio
Preto Voto n. 21.596
pagamento de indenização por danos morais no valor de R$5.000,00. O v.
Aresto majorou o valor do dano moral para R$20.000,00.
Embarga tempestivamente Banco do Brasil
S/A, esclarecendo a necessidade do prequestionamento explícito da
matéria debatida no recurso, para viabilizar posterior interposição de
Recurso Especial/Extraordinário, citando a Súmula no 98 e no 211,
ambas do Superior Tribunal de Justiça, e as Súmulas no 356 e n. 282, do
Supremo Tribunal Federal.
Aponta ser parte ilegítima para figurar no
polo passivo da demanda, pois o seguro foi realizado pela seguradora
Companhia de Seguros Aliança do Brasil, quem falhou na prestação de
seus serviços, devendo ser a única a responder a ação. Destaca ter sido
mero intermediário na relação contratual, não sendo o recebedor do
prêmio. Requer seja acolhida a preliminar para ser extinta a ação sem
resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso VI, do Código de
Processo Civil.
Destaca
que
o
contrato
fora
pactuado
livremente entre as partes, e pelo princípio da autonomia de vontade dos
contratantes, é notório que o contrato vincula obrigatoriamente suas
partes, motivo pelo qual este deve ser fielmente cumprido. Volta-se contra
a alegação de venda casada, alegando que a contratação do seguro se deu
em caráter opcional, e sua eventual não contratação não prejudicaria a
concessão de crédito. Afirma existir essa possibilidade também em casos
de contratação via celular, e em terminal de autoatendimento.
Entende haver violação ao artigo 422 do

4
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Embargos de Declaração n. 1011494-38.2015.8.26.0576/50000 e 50001 São Jose do Rio
Preto Voto n. 21.596
Código Civil, tendo em vista a boa-fé empregada pelo banco embargante
no desenvolvimento de sua incumbência contratual. Aduz também haver
violação ao artigo 186 do Código Civil tendo em vista que não foi
constatada qualquer irregularidade na conduta deste embargante, que
somente adotou condutas em consonância ao regulamento jurídico
vigente.
Também aponta afronta ao artigo 188, I do
Código Civil, pois o banco agiu no exercício regular do seu direito; aos
artigos 186 c.c 927, ambos do Código Civil, em razão de culpa exclusiva
de terceiros e/ou do embargado e não do banco.
Pleiteia
o
acolhimento
dos
embargos,
sanando os vícios apontados, para o fim de prequestionamento, com o
reconhecimento da ilegitimidade do banco embargante para responder a
presente ação, bem como do reconhecimento da ilegitimidade ativa do
embargado para propor demanda pleiteando direito alheio.
Sonia Donizete de Carvalho Rodrigues
também embarga, aduzindo que o v. Acórdão ao dar parcial provimento ao
recurso adesivo para majorar os danos morais, pecou ao não determinar a
majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais, conforme previsto
no § 11 do artigo 85 do Código de Processo Civil. Explica que havendo
recurso não acatado por parte do ora embargado, necessário se faz a
majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais em favor da
embargante.
Requer sejam os embargos acolhidos para
declarar o vício, e majorar os honorários advocatícios sucumbenciais.

5
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Embargos de Declaração n. 1011494-38.2015.8.26.0576/50000 e 50001 São Jose do Rio
Preto Voto n. 21.596
É o relatório.
I. Não existe no v. Acórdão embargado,
obscuridade, contradição ou omissão.
Restaram fundamentados os motivos pelos
quais o banco embargante foi mantido no polo passivo da ação, afastando-
se a preliminar de ilegitimidade de parte por ele levantada, conforme segue
trecho do v. Aresto que decidiu essa questão:
“Pois bem. Não prospera a alegação do
banco no sentido de que é parte ilegítima para responder à ação.
Aqui, importante frisar que há relação tipicamente consumerista,
estando as partes perfeitamente incluídas nos artigos 2o e 3o da
Lei 8.078/90, e a teor do que dispõe a Súmula n. 297 do
Superior Tribunal de Justiça. No caso, é evidente que o banco e a
seguradora atuam em conjunto na captação dos clientes,
devendo ser aplicando o disposto nos artigos 7o, § único; 25, §
1o, e 34, todos do Código de Defesa do Consumidor, pelos quais,
todos aqueles que integram a cadeia de produção de bens e
serviços à grande massa de consumidores-hipossuficientes,
respondem civilmente pelos seus atos e participações.
Logo, com fundamento no disposto no
artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, clara a
responsabilidade
objetiva
do
réu,
que
responde
independentemente da existência de culpa perante o autor por
qualquer dano causado a ele, que seja proveniente dessa
relação.”

6
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Embargos de Declaração n. 1011494-38.2015.8.26.0576/50000 e 50001 São Jose do Rio
Preto Voto n. 21.596
Quanto as demais teses por ele defendidas,
tais como a incidência do princípio da autonomia da vontade das partes; a
livre opção de contratação do seguro ou não; a boa-fé de sua parte ao
contratar com a embargada, entre outras, também foram exaustivamente
examinadas pelo v. Aresto.
E novamente, para que não pairem dúvidas,
segue transcrito trecho do v. Aresto:
“Com efeito, os documentos juntados com
a inicial demonstram que a autora contratou financiamento de
imóvel (fls.18/87) atrelado ao seguro prestamista, conforme se
verifica a fls.100/102. Igualmente, foi apresentado documento
emitido pelo INSS, que comprova que a autora foi aposentada por
invalidez (fls.17), fazendo jus ao benefício previdenciário e a
cobertura do seguro, conforme previsto no documento a fls.100.
Não obstante a toda essa documentação,
foi ainda realizada perícia pelo IMESC (fls.380/385), cujo laudo
corroborou com os atestados médicos apresentados pela autora
(fls.88/97 e fls.103/104), ao ter concluído que: “A periciada é
portadora de aneurisma de aorta classe funcional II/III. Há
incapacidade
total
e
permanente
para
atividades
que
demandem esforço físico”.
Desta feita, a negativa do banco ao
pagamento da indenização securitária, sob a alegação de que na
época da contratação não foi informado que o contratante era
portador de doença preexistente, não merece acolhimento, pois
sequer comprovou que a segurada tenha recebido questionário

7
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Embargos de Declaração n. 1011494-38.2015.8.26.0576/50000 e 50001 São Jose do Rio
Preto Voto n. 21.596
com as doenças que poderiam inviabilizar a contratação do
seguro.
Assim, cabia ao banco, no momento da
contratação, exigir do segurado o preenchimento de questionário
acerca de sua saúde e submetê-lo a exame médico, do que não
cuidaram, não sendo possível, no momento em que verificado o
sinistro, esquivarem-se do pagamento da indenização contratada
sob a alegação de má-fé da parte contrária.
(...)
Desta feita, a autora fazia mesmo jus ao
recebimento da indenização securitária prevista na apólice
contratada, sendo indevida a negativa apresentada.
No que toca aos danos morais, os fatos
narrados são impróprios e eles não precisavam ser ocorrido, uma
vez que a autora contratou o seguro prestamista e quando
adoentada, no que resultou em aposentadoria pela doença
(resultado que foi outra vez reconhecido pela perícia do Imesc),
cumpria ao banco honrar a contratação e se beneficiar da
indenização securitária.
No entanto, simplesmente negou o direito à
autora; fez com que precisasse ingressar em juízo para o
reconhecimento do direito que era líquido e certo em favor dela.
Com efeito, não submeteu a autora a nenhum exame médico;
não exigiu prestasse informações sobre as condições de saúde;
nem ao menos apresentou questionário para que ela
respondesse a respeito da saúde.
Portanto, diante da ausência dessas
informações, simplesmente alegar que a doença era preexistente
e a instituição a desconhecia para então, negar o pedido

8
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Embargos de Declaração n. 1011494-38.2015.8.26.0576/50000 e 50001 São Jose do Rio
Preto Voto n. 21.596
vinculado ao contrato, é provocar direta ofensa a personalidade
da autora. Não foi respeitada, não acreditaram na palavra dela e
nos documentos públicos oriundos do INSS.
Tudo
isso
acarretou
ofensa
a
personalidade dela e não mero aborrecimento. Não havia, no
caso, razão para que o banco submetesse a autora, a todas
essas circunstâncias.”
Destarte, os embargos não se amoldam às
hipóteses elencadas no artigo 1.022, incisos I, II, III e parágrafo único do
CPC/2015 1.
O
prequestionamento
de
matéria,
para
interposição de outros recursos, não tem cabimento quando o assunto se
encontra previamente decidido2, como no caso. E há entendimento no
sentido de que, mesmo para fins de prequestionamento, é imprescindível a
existência de omissão, obscuridade ou contradição no acórdão:
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
-
Prequestionamento - Necessária observância dos limites traçados pelo
artigo 535 do Código de Processo Civil - Reexame da causa -
Inadmissibilidade - Recurso que visa apenas ao esclarecimento de
1 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO -- Ausência absoluta de referência à omissão, contradição ou
obscuridade -- Embargos que expressamente pretendem o reexame da matéria já apreciada --
Inadmissibilidade -- Embargos rejeitados. (Embargos de Declaração n. 874.140-2/01 - São Paulo -
12a Câmara de Direito Privado - Relator: Amado Faria - 01.06.05 - V.U.).
2 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO -- Prequestionamento -- Necessária observância dos limites
traçados pelo artigo 535 do Código de Processo Civil -- Reexame da causa Inadmissibilidade --
Recurso que visa apenas ao esclarecimento de dúvidas ou supressão de omissões, contradições ou
obscuridades -- Embargos rejeitados. Mesmo nos embargos de declaração com fins de
prequestionamento, devem-se observar os lindes traçados no artigo 535 do Código de Processo
Civil (obscuridade, dúvida, contradição, omissão e, por construção pretoriana integrativa, a
hipótese de erro material). Esse recurso não é meio hábil ao reexame da causa (Embargos de
Declaração n. 248.062-5 -- São Paulo -- 4o Grupo de Câmaras de Direito Público -- Relator: Celso
Bonilha - 25.09.02 - V.U.).

9
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Embargos de Declaração n. 1011494-38.2015.8.26.0576/50000 e 50001 São Jose do Rio
Preto Voto n. 21.596
dúvidas ou supressão de omissões, contradições ou obscuridades -
Embargos rejeitados. Mesmo nos embargos de declaração com fins de
prequestionamento, devem-se observar os lindes traçados no artigo
535 do Código de Processo Civil (obscuridade, dúvida, contradição,
omissão e, por construção pretoriana integrativa, a hipótese de erro
material). Esse recurso não é meio hábil ao reexame da causa3.
Por fim, acrescente-se que a jurisprudência
do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que o Órgão
Julgador não está obrigado a se pronunciar sobre todos os dispositivos
legais suscitados pelas partes, máxime quando já tiver decidido a questão
sob outros fundamentos, não havendo, portanto, omissão quanto à Lei
Federal 9.427/1996. Nesse sentido, confira-se o recentíssimo V. Aresto
proferido sobre a matéria, já sob a égide do Novo Código de Processo Civil,
verbis:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO
DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL.
OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO,
OBSCURIDADE,
ERRO
MATERIAL.
AUSÊNCIA.
1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do
CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade,
eliminar contradição ou corrigir erro material existente no
julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço.
2. O julgador não está obrigado a responder a todas as
questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado
motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida
pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já
sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo
dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de
infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida. (...)
4. Percebe-se, pois, que o embargante maneja os presentes
aclaratórios em virtude, tão somente, de seu inconformismo com a
decisão ora atacada, não se divisando, na hipótese, quaisquer dos
vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, a
3 Embargos de Declaração n. 248.062-5; 4o Grupo de Câmaras de Direito Público; Rel. Des. Celso
Bonilha; j. em 25.09.02.

10
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Embargos de Declaração n. 1011494-38.2015.8.26.0576/50000 e 50001 São Jose do Rio
Preto Voto n. 21.596
inquinar tal decisum. 5. Embargos de declaração rejeitados4.
(grifamos).
II. Também embarga a autora, pretendendo
sejam majorados os honorários recursais, diante do provimento do seu
recurso adesivo e do não provimento do recurso da parte contrária.
Com efeito, o artigo 85, §11, do Código de
Processo Civil assim dispõe: “O tribunal, ao julgar recurso, majorará os
honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional
realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§
2o a 6o, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de
honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos
limites estabelecidos nos §§ 2o e 3o para a fase de conhecimento”.
Em se tratando de recurso não provido, é
devida a majoração dos honorários do advogado da parte apelada, diante
da necessidade de nova atuação, consistente na apresentação de resposta
ao recurso. A intenção é compensar o trabalho de quem não iria atuar em
Segundo Grau, mas se viu obrigado a fazê-lo, diante da necessidade de
responder ao recurso da parte adversa.
Entretanto, no particular, autora também
apelou na forma adesiva, atuando em grau recursal, independentemente
da necessidade de responder ao apelo da parte adversa.
Assim já se manifestou recentemente o
4 EDcl no MS 21315/DF Relatora Ministra Diva Malerbi - Primeira Seção - Data do Julgamento:
08/06/2016 - Data da Publicação/Fonte: DJe 15/06/2016.

11
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Embargos de Declaração n. 1011494-38.2015.8.26.0576/50000 e 50001 São Jose do Rio
Preto Voto n. 21.596
Colendo Superior Tribunal de Justiça:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL
-
AÇÃO
DECLARATÓRIA
-
DECISÃO
MONOCRÁTICA
DA
PRESIDÊNCIA DESTA CORTE QUE NÃO CONHECEU DO RECLAMO, ANTE O
ÓBICE DA SÚMULA 182/STJ. IRRESIGNAÇÃO DA REQUERIDA.
1. Em razão do princípio da dialeticidade, deve o
agravante demonstrar, de modo fundamentado, o desacerto da decisão que não
admitiu o apelo extremo.
2.
Razões
do
agravo
que
não impugnaram
especificamente os fundamentos invocados na decisão de inadmissão do
recurso especial, atraindo a incidência da Súmula 182/STJ.
3. É devida a majoração da verba honorária
sucumbencial, na forma do art. 85, § 11, do CPC/15, quando estiverem
presentes os seguintes requisitos, simultaneamente: a) decisão recorrida
publicada a partir de 18/3/2016, quando entrou em vigor o novo Código de
Processo Civil; b) recurso não conhecido integralmente ou desprovido,
monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente; e c) condenação
em honorários advocatícios desde a origem no feito em que interposto o recurso
(AgInt nos EREsp 1539725/DF, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA,
SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 09/08/2017, DJe 19/10/2017). 4. Agravo
interno desprovido.
(AgInt no AREsp 1140219/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA,
julgado em 20/09/2018, DJe 01/10/2018) (g.n.)
Desta feita, não era mesmo o caso de se
majorar os honorários sucumbenciais com fulcro no artigo 85, §11, do
Código de Processo Civil, uma vez que, como foi dito, o recurso adesivo foi
provido.
III.
Ante
do
exposto,
rejeitam-se
os

12
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Embargos de Declaração n. 1011494-38.2015.8.26.0576/50000 e 50001 São Jose do Rio
Preto Voto n. 21.596
embargos de declaração opostos por Banco do Brasil S/A, e rejeitam-se
os embargos de declaração opostos por Sônia Donizeti de Carvalho
Rodrigues.
Nelson Jorge Junior
-- Relator --